Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-96.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002424-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELBY GONCALVES MARTINEZ - CPF: 026.704.051-26 (EMBARGANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME - CNPJ: 97.516.595/0001-74 (APELADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), TMS CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.609.783/0001-57 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (APELADO), ELDEMAR LUIZ TONIAL - CPF: 949.503.348-91 (APELADO), KARINNE BATISTELA LIMA - CPF: 071.608.461-92 (ADVOGADO), RAFAEL GEON DE SOUSA - CPF: 022.484.551-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Entrega de Coisa Certa e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente para condenar a empresa
Construbello
à devolução de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos voltados à responsabilização solidária de outras empresas supostamente sucessoras da
Construbello
,
requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de argumentos relacionados à configuração de sucessão empresarial e à responsabilização solidária das empresas envolvidas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e possibilitar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

As questões relativas à sucessão empresarial e à solidariedade entre as empresas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação clara e adequada, inclusive com base em precedentes desta e de outras cortes, não se verificando a alegada omissão.

Restou consignado que a sucessão empresarial exige prova da confusão entre os sócios, da continuidade da atividade econômica e do desenvolvimento no mesmo local, requisitos não atendidos no caso concreto, nos termos do art. 1.146 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Foi destacado que a Brisas da Chapada Construtora Ltda. foi constituída pelos próprios consumidores com o objetivo de concluir as obras, e que a autora não aderiu à comissão formada, o que afasta a sub-rogação nos direitos e obrigações da incorporadora original, conforme decidido no REsp n. 1.573.595/RJ do STJ.

O recurso foi utilizado com a finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vícios no julgado, o que não se coaduna com a função dos embargos declaratórios.

Jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento quando ausentes vícios no acórdão (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A configuração de sucessão empresarial exige a demonstração cumulativa da confusão entre os sócios, continuidade da atividade econômica e desenvolvimento das atividades no mesmo local.

A utilização dos embargos de declaração com a única finalidade de prequestionamento, sem apontamento de vício no julgado, não é admitida pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CC, art. 1.146; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, REsp n. 1.573.595/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21.11.2017,
DJe
30.11.2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016; TJDF, AI 0704902-85.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 24.06.2020; TJPR, AI 0004491-68.2019.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
,
DJe
03.07.2019; TJMT, Apelação
Cível 1002491-61.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente
.

A embargante argui que o aresto é omisso uma vez que não analisou seus argumentos que levariam à condenação solidária das empresas e precedentes de julgados de outros estados.

Pede o prequestionamento do art. 3º do CDC, Súmula 308 do STJ, art. 1.146 do Código Civil, além
“
dos precedentes das apelações cível nº 10105110230783001 do TJMG

e 0216471-10.2009.8.04.0001 do TJAM
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto é omisso uma vez que não analisou seus argumentos que levariam à condenação solidária das empresas e precedentes de julgados de outros estados.

Pede o prequestionamento do art. 3º do CDC, Súmula 308 do STJ, art. 1.146 do Código Civil, além
“dos precedentes das apelações cível nº 10105110230783001 do TJMG e 0216471-10.2009.8.04.0001 do TJAM”.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito dos temas apontados consignou-se:

“
A autora firmou com a ré
Construbello
o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças (Id n. 292897438 - Pág. 1/6) para aquisição de quatro unidades residenciais no Condomínio Residencial Brisas da Chapada,
ns
. 35, 36, 37 e 38, por R$ 740.000,00, pago na assinatura do contrato. As unidades deveriam ser entregues em 30-12-2013.

Contudo, essa empresa não concluiu o empreendimento, o que foi feito pela outra ré, Brisas da Chapada Construtora Ltda., que reajustou o preço, o que não foi aceito pela apelante, uma vez que já havia pagado a integralidade do contrato.

Os imóveis não foram entregues no prazo estipulado e o juízo de origem determinou que a
Construbello
restituísse à ora apelante os R$740.000,00, devidamente corrigido, mais
R$10.000,00 pelos danos morais. Deixou de condenar as demais rés pois entendeu que não houve a sucessão empresarial.

Esse procedimento (sucessão empresarial) não pode ser reconhecido com base em mera suposição. Exige provas contundentes ou fortes indícios da confusão entre os sócios, da mesma atividade econômica e de que seja desenvolvida no mesmo local.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REALIZAÇÃO DE MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA.

A sucessão empresarial é disciplinada pelo art. 1.146, do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

O reconhecimento da sucessão empresarial implica na presença de alguns requisitos, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.
Ausentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, o indeferimento do pleito é
medida
que se impõe.
(TJ-DF 07049028520208070000, relatora
Desa.Carmelita
Brasil, julgamento em 24/06/2020, 2ª Turma Cível,
DJe
de 08/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.

Para o reconhecimento da sucessão empresarial é necessária a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, confusão entre sócios, mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades no mesmo local. Agravo de instrumento desprovido.
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0004491-68.2019.8.16.0000 - Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
,
DJe
de 03.07.2019).

Extrai-se da Ação Civil Pública n. 0026393-94.2016.811.0041, proposta pelo Ministério Público contra a
Construbello
, as seguintes informações:

- Não há registro da incorporação imobiliária (Condomínio Brisas da Chapada) no Cartório.

- Há registro de 4 hipotecas no terreno em favor de
Eldemar
Luiz
Tonial
e da TMS no montante de 3 milhões de reais, vencidas desde 10/4/2014.

- Há registro na matrícula do imóvel (terreno onde as casas seriam construídas) em 9/5/2014, de que ele foi objeto de dação em pagamento pela
Construbello
para a TMS Construtora, como quitação de dívida hipotecária.

- A TMS pertence a
Eldemar
Luiz
Tonial
e ambos eram credores da
Construbello
.

- Em depoimento pessoal o sócio administrador da
Construbello
atestou a verdade desses fatos, inclusive a venda de inúmeros imóveis para várias pessoas diferentes, e que muitas unidades foram negociadas como garantia de dívidas.

- Em 6/6/2014 reuniram-se a apelante, a
Construbello
e
Eldemar
Luiz
Tonial
, pela TMS, e deliberaram proposta de acordo para continuidade das obras, com novos prazos e valores das unidades, com a qual, porém, a apelante não anuiu.

- A empresa Brisas da Chapada Construtora foi constituída pelos consumidores (a maioria deles) em 8/5/2015 e
a partir de então
passou a ser proprietária do terreno e responsável pela construção.

- Restou aos consumidores celebrar novos contratos de compra e venda; aos demais, a judicialização de seus danos.

- Os consumidores se organizaram e fundaram a Associação do Condomínio Brisas da Chapada, bem como celebraram com a empresa Brisas da Chapada Construtora Contrato de Incorporação e Conclusão das Obras do Condomínio “Brisas da Chapada” (ID. 144320259, pág. 2), em que foi ajustado o seguinte:

1. A contratada (construtora) é possuidora do terreno em que seria construído o condomínio Brisas da Chapada.

2. A Associação (contratante) é instituída sem fins lucrativos, criada para contratar nova construtora e incorporadora com o propósito de minimizar os prejuízos dos condôminos.

3. A
Construbello
providenciaria o distrato com todos os compradores –
“podendo, inclusive, rescindir os contratos de forma coletiva via Associação, mediante autorização em Assembleia de Condôminos, ficando claro que somente serão albergados com a rescisão coletiva, os associados condôminos que comparecerem à Assembleia e autorizarem tal procedimento”.

4. Aqueles que rescindissem o contrato com a
Construbello
(cuja falência foi decretada) terão o direito de celebrar contrato individual com a contratada, com manutenção das casas originais, alteração do preço final, da forma de pagamento e do prazo de entrega – concordando em pagar o total de R$245.000,00 (fixado em 30/4/2014), e os valores já pagos deverão ser devidamente atualizados e deduzidos desse montante.

5. A contratante (comissão de condôminos) reconhece e declara que a contratada (Incorporadora Brisas da Chapada) não é sucessora da
Construbello
e não responderá por eventuais danos por ela causados aos associados/condôminos ou a terceiros, tampouco por dívidas de qualquer natureza contraídas
pela empresa, sendo claro que o associado condômino que rescindir a avença com a
Construbello
poderá assinar
novo
contrato com a contratada e “
aquele que não rescindir o contrato com a
Construbello
, não terá direito de firmar o contrato individual nos parâmetros aqui estabelecidos com a CONTRATADA, e esta não terá qualquer responsabilidade ou compromisso com este, devendo direcionar suas demandas contra a
Construbello
, se pretender reaver os valores pagos e ver-se indenizados de eventuais prejuízos
”.

6. A segunda venda dos imóveis objeto do feito foi realizada pela Incorporadora Brisas da Chapada após o prazo de rescisão do contrato acima mencionado, em 27/1/2015.

Os documentos juntados nos autos mostram que a TMS Construtora Ltda. só incorporou a Brisas da Chapada Construtora Ltda. porque transferiu o imóvel (área de terras) que havia recebido como dação em pagamento e que, mesmo antes da “compra” pela autora, conforme acima relatado, já havia a inscrição da hipoteca para a TMS e
Eldemar
Luiz
Tonial
.

Assim, conforme decidido pelo STJ no REsp n. 1.573.595/RJ e em outros Recursos Especiais em que se discutiu situação semelhante, não há sucessão empresarial e, por consequência, as comissões constituídas com o objetivo de concluir as obras interrompidas após a falência da Construtora inicialmente responsável não se sub-rogam nos direitos e obrigações da massa falida, sobretudo neste caso em que a autora optou por não romper o vínculo contratual com a Construtora original e aderir à referida comissão.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. FALÊNCIA. ENCOL S.A. CONDOMÍNIO FORMADO POR ADQUIRENTES PARA CONCLUSÃO DA OBRA. UNIDADE DE PROMITENTE COMPRADOR NÃO ADERENTE. ART. 535 DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
SUB-ROGAÇÃO
DO CONDOMÍNIO NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENCOL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. ART. 63 DA LEI Nº 4.591/1964. PROCEDIMENTO PREVISTO. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cuida-se de ação de reparação ajuizada por adquirente de imóvel inacabado devido à falência da incorporadora Encol S.A., que não aderiu à Comissão de Representantes constituída para continuidade das obras, e teve indeferido o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, as comissões constituídas por adquirentes de unidades habitacionais com o objetivo de concluir as obras interrompidas após a falência da construtora Encol S.A. não se sub-rogam nos direitos e obrigações da massa falida. Diante da falência da incorporadora, os promitentes compradores das unidades inacabadas possuem como alternativas (a) aderir à Comissão de Representantes e contribuir para a finalização do empreendimento imobiliário ou (b) habilitar seus respectivos créditos no processo falimentar.

4. De acordo com o procedimento da Lei 4.591/1964, em caso de falência da incorporadora, a Comissão de Representantes ou condomínio podem ser autorizados a alienar as unidades imobiliárias que permanecem na propriedade da falida, por meio de leilão. Do produto obtido, após a dedução das despesas havidas e dos percentuais que cabem ao condomínio, o saldo porventura existente deve ser destinado para pagar o passivo da falida, nos termos do art. 63, § 4º do referido diploma legal.

5. No caso concreto, relativo ao Empreendimento Costa Verde, o juízo falimentar transferiu à Comissão de Representantes a propriedade das "unidades estoque" (as não comercializadas pela Encol S.A.), e das "unidades dos não aderentes" (daqueles que não quiseram aderir à comissão) para alienação. Quanto a estas últimas, foi expressamente determinada a observância do procedimento previsto na Lei de Incorporações Imobiliárias, motivo pelo qual não poderiam ter sido incluídas no contrato de permuta celebrado pela Comissão com a Construtora Via Engenharia, contratada para finalizar as obras.

6. Com a desvinculação das "unidades dos não aderentes" do ativo da massa falida, o saldo eventualmente existente após o leilão e a dedução das despesas cabíveis deveria ter sido destinado aos promitentes compradores para satisfação de seus respectivos créditos, com base no disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 4.591/1964.

7. Para não haver enriquecimento ilícito dos promitentes compradores que não aderiram à Comissão, em prejuízo desta e da massa falida, a reparação que lhes cabe após a venda de suas respectivas unidades fica necessariamente
adstrita
a dois limites: (i) o saldo eventual do valor apurado com a venda dos direitos da sua unidade, após todas as deduções previstas no art. 63, § 4º, da Lei nº 4.591/1964, e (
ii
) a quantia efetivamente paga por cada um à incorporadora falida.

8. A inobservância do procedimento previsto na Lei nº 4.591/1964 por parte da Comissão de Representantes do empreendimento imobiliário para alienação das "unidades dos não aderentes" gerou o dever de indenizar o recorrido, com base no montante pago por este à antiga incorporadora, apurado em liquidação de sentença.

9. A demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor é ônus que competia à ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973, do qual não se desincumbiu.

10. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorre na hipótese que versa a respeito de relação jurídica e causa de pedir distintas das examinadas no acórdão apontado como paradigma.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.573.595/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 21/11/2017,
DJe
de 30/11/2017).

Deste tribunal, no Recurso da irmã da apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ENTREGA DE COISA CERTA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRADORA QUE NÃO ADERIU À COMISSÃO INSTITUÍDA PELOS CONSUMIDORES PARA TERMINAR A OBRA – LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR CONTRA A VENDEDORA ORIGINAL – CONSTRUTORA INSTITUÍDA NESSA COMISSÃO COM ÚNICO OBJETIVO DE TERMINAR O CONDOMÍNIO – SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Consoante a jurisprudência desta Corte, as comissões constituídas por adquirentes de unidades habitacionais com o objetivo de concluir as obras interrompidas após a falência da construtora Encol S.A. não se sub-rogam nos direitos e obrigações da massa falida. Diante da falência da incorporadora, os promitentes compradores das unidades inacabadas possuem como alternativas (a) aderir à Comissão de Representantes e contribuir para a finalização do empreendimento imobiliário ou (b) habilitar seus respectivos créditos no processo falimentar.” (REsp n. 1.573.595/RJ).”
(N.U 1002491-61.2017.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 10/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022).
”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do
CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025